Tribunal: TJMT
Processo: 1014347-43.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014347-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0599-19 (AGRAVANTE), RUI DA VEIGA EIDT - CPF: 054.436.019-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FINANCIAMENTO RURAL - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – VÁRIAS TESES – DECISÃO
A QUO
ESCORREITA - AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Consoante dispõe o art. 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, é permitido à parte propor a demanda no foro do lugar onde está localizada uma de suas agências,
in casu
, Município de Primavera do Leste/MT.

As Cédulas Rurais Pignoratícias, a memória dos cálculos atualizados e a sentença proferida na Ação Civil Pública apresentadas pela Autora/Agravado na propositura da ação originária são suficientes para a instrução da causa.

De acordo com o Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A Corte Superior de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública, e não na Liquidação Provisória de Sentença como defende a Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1014347-43.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno

interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o
decisum
que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela instituição bancária.

Em suas razões, o Agravante defende a incompetência territorial para o processamento da demanda originária, pois o Agravado reside na cidade de Luiz Eduardo Magalhaes/BA e não na Comarca de Primavera do Leste.

Assevera que os autos devem ser remetidos ao Poder Judiciário do Estado da Bahia e, de modo alternativo, à Justiça Federal, sob pena de infringência ao art. 516, I do CPC.

Alega que Autor/Agravado não juntou com a sua petição inicial os documentos indispensáveis para propositura da ação, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, já que os fatos objeto da lide ocorreram antes da vigência do
Codex
.

Assevera que os juros de mora devem ser computados desde a citação na demanda de origem, em conformidade com os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

Sob esses argumentos, requer o provimento deste recurso e a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o Id. 59803471.

Eis o relatório.

Cuiabá, 07 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020